Tribunal: TJPA
Processo: 0806307-62.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806307-62.2026.8.14.0000

REQUERENTE: LEVY CESAR SOUZA RAIOL JUNIOR

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0806307-62.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes)

REQUERENTE: LEVY CESAR SOUZA RAIOL JUNIOR

(Advs. Marco Antônio Pina de Araújo – OAB/PA nº 10.781 e Isis Guimarães Teixeira – OAB/PA nº 21.492)

REQUERIDA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REITERAÇÃO DELITIVA POR LONGO PERÍODO. TEMA REPETITIVO 1202 DO STJ. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal por condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, visando à redução da pena-base fixada acima do mínimo legal e à diminuição da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva de 2/3 para 1/6. Sustenta ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e ilegalidade na aplicação da fração máxima de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal de estupro de vulnerável; e (ii) estabelecer se a fração máxima de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença condenatória e o acórdão revisando analisam as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e fundamentam a elevação da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, submetidos a duplo controle jurisdicional.

4.

A culpabilidade recebe valoração negativa em razão da extrema vulnerabilidade da vítima, que possuía entre três e quatro anos de idade, da ausência de capacidade de defesa, do aproveitamento da relação de confiança familiar e da utilização de ameaças para ocultar a prática criminosa.

5.

As circunstâncias do crime revelam maior gravidade concreta porque o agente se aproveita das visitas da criança ao avô para conduzi-la ao quarto onde praticava os abusos, inclusive na presença da irmã da vítima, também criança.

6.

As consequências do delito extrapolam aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal, pois os autos demonstram traumas psicológicos, alteração comportamental, prejuízos à aprendizagem da vítima, abalos emocionais à irmã que presenciou os fatos e necessidade de mudança de residência da família em razão do medo e da insegurança.

7.

A aplicação da fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva observa a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o patamar máximo é cabível quando evidenciada a prática de sete ou mais infrações.

8.

Os elementos probatórios demonstram que os abusos ocorreram reiteradamente por aproximadamente um ano, em contexto de unidade de desígnios e mesmo modus operandi, permitindo concluir pela ocorrência de número de infrações compatível com a incidência da fração máxima.

9.

O Tema Repetitivo 1202 do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da fração máxima prevista no art. 71 do Código Penal nos crimes de estupro de vulnerável, ainda que não seja possível delimitar com precisão o número de atos praticados, desde que a longa duração e a recorrência das condutas evidenciem a ocorrência de sete ou mais episódios.

IV. DISPOSITIVO

10.

Revisão criminal improcedente.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer a revisão criminal e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por LEVY CESAR SOUZA RAIOL JUNIOR, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, inconformado com o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal nº 0021225-21.2009.8.14.0401, oriunda da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora revisionando, negou-lhe provimento e, de ofício, afastou a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, mantendo a condenação pela prática do delito tipificado no art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal, com a pena redimensionada para 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra o revisionando que a pena-base foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão — muito acima do mínimo legal de 08 (oito) anos —, sem fundamentação concreta e individualizada quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, arguindo que os fundamentos adotados, a saber, a gravidade do delito, o abalo psicológico da vítima e sua tenra idade, seriam inerentes ao próprio tipo penal do art. 217-A do Código Penal, caracterizando bis in idem valorativo. Aduz, ademais, ilegalidade na aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, sem justificativa fática específica, postulando sua redução ao mínimo de 1/6 (um sexto). Em razão de tais ilegalidades, requer a procedência da revisão criminal para que seja redimensionada a dosimetria da pena.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, no exercício de seu mister constitucional como custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal, aduzindo, em suma, que a pena-base foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos — culpabilidade intensa, circunstâncias e consequências do crime —, os quais foram submetidos a duplo controle jurisdicional (sentença e acórdão), não se evidenciando qualquer ilegalidade manifesta ou erro judiciário apto a fundamentar a revisão pretendida; e que a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a orientação fixada no Tema Repetitivo 1202, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede revisional.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço do pedido revisional.

Cinge-se a controvérsia posta na revisão criminal à dosimetria da pena imposta ao revisionando LEVY CESAR SOUZA RAIOL JUNIOR, visando a redução da pena-base, fixada em 11 (onze) anos de reclusão, ao mínimo legal de 08 (oito) anos, e a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto), em face de sua condenação pela prática, em continuidade delitiva, do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A c/c art. 71, do Código Penal, já que, ao longo de aproximadamente um ano, praticou reiteradamente atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança L.B.R., que contava com 3 a 4 anos de idade à época dos fatos, abusando dos momentos em que a vítima visitava o avô paterno, com quem o revisionando residia.

1 - DA PRETENSÃO REVISIONAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

Aduz o revisionando que a pena-base foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 08 (oito) anos, sem fundamentação concreta quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo os elementos utilizados pelo acórdão — culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime — inerentes ao próprio tipo penal de estupro de vulnerável, o que configuraria bis in idem valorativo e violação à orientação dos Tribunais Superiores.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento, senão vejamos:

Em análise detida dos autos originários, verifica-se que, na sentença condenatória, o Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém procedeu ao exame das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, negativando, com fundamento em elementos concretos do caso, três delas: a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão.

No que concerne à
culpabilidade
— compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime —, o juízo de primeiro grau a valorou negativamente com base na tenra idade da vítima (4 anos de idade à época dos fatos), na sua ausência total de capacidade de defesa, e no fato de o revisionando ter se aproveitado da proximidade e confiança que detinha com a criança, já que residia na mesma propriedade que o avô desta.

Tais fundamentos foram expressamente ratificados pelo acórdão revisando, o qual, ao manter a pena-base, acresceu ainda o fato de o revisionando ter proferido grave ameaça à vítima, com o intuito de ocultar a ação delituosa, conforme depoimento judicial desta. A fundamentação, portanto, ancora-se em elementos concretos extraídos dos autos, e não em referências genéricas e abstratas ao tipo penal.

Quanto às
circunstâncias
do crime — atinentes ao modus operandi e aos elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo —, o acórdão revisando destacou que o revisionando se aproveitava dos momentos em que a criança ia visitar o avô para conduzi-la ao seu quarto e lá praticar o ilícito, sendo que a conduta, por diversas vezes, era praticada na presença da irmã da vítima, também criança. Tais circunstâncias se mostram objetivamente anormais à espécie legal, configurando situação de gravidade concreta diferenciada em relação ao modelo abstrato do tipo.

No que tange às
consequências
do crime, foram expressamente sopesados os abalos psicológicos sofridos pela vítima — consistentes em trauma, mudança de comportamento e deficiência na aprendizagem, conforme relatado na prova oral —, bem como o impacto sobre a irmã da vítima, criança de cerca de 6 anos de idade que presenciou parte dos abusos, sofrendo também abalos em seu desenvolvimento psicológico, além do fato de a família ter sido obrigada a mudar de endereço por medo e insegurança. Tais consequências, conforme reconhecido no acórdão, ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal.

A alegação de que tais fundamentos representariam elementos inerentes ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal não se sustenta.

No caso em exame, a tenra idade da vítima (4 anos de idade), a prática do delito com aproveitamento da confiança familiar, as consequências psicológicas documentadas nos autos que afetaram não apenas a vítima mas também sua irmã, e as ameaças proferidas pelo agente para ocultar a conduta são elementos que, em conjunto, configuram censurabilidade superior à ordinariamente presente no tipo penal em abstrato.

Nesse sentido, o acórdão revisando fundamentou a valoração negativa da culpabilidade com expressa referência ao seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA. CRIANÇA EM TENRA IDADE. SEXO ORAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS ESTRANHOS AO TIPO PENAL. [...] 3. Com relação à culpabilidade do agente, a valoração negativa fundada na maior reprovabilidade do fato mostra-se alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a tenra idade da vítima à época do crime sexual constitui fundamento idôneo e capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp 1635033/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

E ainda no tocante às consequências, o acórdão revisando ampara-se no seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base. (...) (AgRg no AREsp 1702517/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)

Importa ressaltar que a dosimetria da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, sujeita-se a revisão apenas nas hipóteses de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais ou o princípio da proporcionalidade.

No caso em exame, a pena-base foi objeto de duplo controle jurisdicional — sentença e acórdão —, tendo sido devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam a mera tipicidade abstrata.

Ademais, cumpre destacar que a revisão criminal não se presta à rediscussão de critérios de valoração já apreciados pelas instâncias ordinárias quando existente fundamentação idônea, sob pena de indevida utilização da ação revisional como sucedâneo recursal.

Rejeito, pois, este pedido revisional e passo à apreciação do segundo fundamento.

2 - DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA DE 2/3 PARA 1/6

Igualmente improcedente, na medida em que a fração de aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva foi aplicada em consonância com os elementos dos autos e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se verificando qualquer ilegalidade apta a justificar a revisão pretendida.

Consta dos autos originários que o revisionando, por diversas vezes, ao longo de aproximadamente um ano — período que, conforme a prova oral coligida na instrução, compreendeu reiteração que ultrapassa em muito o número de sete episódios —, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal e cópula anal com a criança L.B.R., que na época tinha entre 3 e 4 anos de idade, sempre no mesmo quarto, na casa do avô da vítima, com o mesmo modus operandi e unidade de desígnios.

Essa circunstância, amplamente reconhecida tanto na sentença condenatória quanto no acórdão revisando, justifica plenamente a aplicação da fração máxima de aumento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações cometidas, aplicando-se 2/3 para 7 ou mais infrações. Nos crimes sexuais praticados no âmbito doméstico e familiar ao longo do tempo, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impossibilidade de quantificação precisa do número de eventos não impede — e não deve conduzir à — aplicação da fração mínima, quando as circunstâncias demonstram que os abusos ocorreram reiteradamente por período prolongado e expressivo.

Nesse sentido, a sentença condenatória expressamente consignou precedente do Superior Tribunal de Justiça nessa direção:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...] 3. O julgador está autorizado a majorar a reprimenda na fração máxima pela continuidade delitiva nas hipóteses em que ficar inconteste que os abusos de natureza sexual faziam parte da rotina familiar, como no caso. [...] (REsp 1377150/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017)

Ademais, tal compreensão encontra-se sedimentada no julgamento do

REsp 2029482/RJ,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, especificamente no Tema Repetitivo 1202 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, no crime de estupro de vulnerável, é plenamente possível a aplicação da fração máxima de aumento prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permitam concluir pela ocorrência de sete ou mais repetições.

No caso em exame, a vítima relatou em juízo que as
“maldades”
ocorreram muitas vezes e ao longo de quase um ano; a irmã da vítima, também testemunha ocular, confirmou que os abusos se repetiram por diversas vezes; e a genitora da criança estimou que os episódios se estenderam por período de seis a oito meses. Tais elementos, tomados em conjunto, são mais do que suficientes para demonstrar que os episódios se sucederam em número compatível com a fração máxima de exasperação, sendo descabida a pretendida redução ao mínimo de 1/6 (um sexto), que pressuporia a prática de apenas 2 (dois) crimes.

Portanto, a fração de 2/3 (dois terços) aplicada pela continuidade delitiva foi correta e proporcionalmente fixada, em consonância com os elementos dos autos e com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece acolhimento o pleito revisional também neste aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a revisão criminal.

É como voto.

Belém, 23/06/2026